Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CONTRATOS PARTICULARES SEM REGISTRO NÃO AFASTAM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU e TLP, na qual a executada alegava ilegitimidade passiva em razão de suposta alienação anterior dos imóveis geradores do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para arguir ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se a promessa particular de compra e venda, sem registro, afasta a responsabilidade do proprietário formal pelo pagamento de IPTU e TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admissível para alegar matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que demonstradas de plano, conforme a Súmula 393 do STJ.
4. O art. 1.245, §1o, do Código Civil estabelece que, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser considerado proprietário do imóvel.
5. O art. 34 do CTN prevê como sujeitos passivos do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, podendo o ente tributante escolher contra quem cobrar, em regime de corresponsabilidade.
6. A jurisprudência do STJ afirma que tanto o promitente comprador quanto o proprietário formal podem ser responsáveis pelo IPTU, não sendo suficiente contrato particular de compra e venda sem registro para afastar a legitimidade do proprietário.
7. No caso, a agravante não juntou certidões de matrícula que comprovassem a transferência da propriedade, não afastando a presunção de legitimidade da CDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de ilegitimidade passiva quando demonstrada de plano mediante prova documental.
2. O contrato particular de compra e venda, sem registro, não afasta a legitimidade passiva do proprietário formal para responder por débitos de IPTU e TLP.
3. O ente tributante pode optar por cobrar o IPTU do proprietário registrado ou do possuidor, em regime de corresponsabilidade.